Tribunal: STF
Processo: HC 74955
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Paciente condenado como incurso
no art. 157, § 2º, itens I e II, combinado com o art. 14, item II,
do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime
fechado, e 6 dias-multa, acrescidos de 10 dias-multa, por infringir
o art. 45, da Lei das Contravenções Penais. 2. Expedido mandado de
prisão, quando paciente pretende comprovar inocência em juízo,
ajuizando revisão criminal. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pelo indeferimento do writ. 4. Mandado de prisão que
decorreu de nova condenação do réu, em segundo grau, havendo
transitado em julgado. 5. Habeas corpus indeferido.